Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014315-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (APELADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ANGELA DA SILVA (VÍTIMA), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014315-90.2024.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO

APELADO: HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PEDIDO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PREMEDITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. INCIDÊNCIA.
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DA ACUSAÇÃO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e aborto sem consentimento da gestante, fixando pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa requereu a anulação do julgamento por suposta ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e imparcialidade. O Ministério Público buscou a exasperação da pena-base, com a negativação da culpabilidade e o reconhecimento da agravante do art. 62, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acirramento de ânimos durante o júri comprometeu a imparcialidade da sessão e violou a plenitude de defesa; (ii) saber se é cabível o redimensionamento da pena com base na premeditação e na liderança do réu na organização da empreitada criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Juíza Presidente assegurou a ordem dos trabalhos, com interrupções e advertências tempestivas às partes. A defesa utilizou plenamente o tempo de manifestação, não havendo qualquer demonstração de prejuízo à tese defensiva.

4. A ausência de protesto pela nulidade no momento oportuno implica preclusão, conforme os arts. 571, VIII, e 565, ambos do CPP.

5. A prova colhida em plenário permite reconhecer a premeditação e a liderança do réu no planejamento e execução do crime, autorizando a negativação da culpabilidade e atraindo a incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal.

6. O redimensionamento da pena é medida que se impõe diante da valoração negativa de três vetoriais no homicídio (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias) e duas no aborto (culpabilidade e antecedentes), além da aplicação da agravante em ambos os crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Não há nulidade na sessão de julgamento do Tribunal do Júri quando a defesa se manifesta sem restrições, ainda que haja ânimos exaltados entre as partes, desde que controlados pela Juíza Presidente. 2. A premeditação e a condição de mandante do crime autorizam a valoração negativa da culpabilidade e a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 62, I, 70, 121, § 2o, I e IV, e 125; CPP, arts. 478, 497, III, 571, VIII e 565.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1318; STJ, AgRg no AREsp 2479369/SC; STJ, AgRg no AREsp 2039520/PI; TJ-PI, ApCrim 201500010069430.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014315-90.2024.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO

APELADO: HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação manejados contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, que condenou HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, I e IV, do CP] e aborto provocado por terceiros [art. 125,
caput
, do CP], na forma do art. 70 do Código Penal, apenando-o com 18 [dezoito] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

HÉRCULES pede a anulação da sessão de julgamento, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade.

O Ministério Público, por sua vez, almeja a exasperação da pena-base, com a negativação da culpabilidade e o reconhecimento da agravante genérica prevista no art. 62, I, do CP, na segunda etapa dosimétrica, com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014315-90.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após o registro do boletim de ocorrência noticiando o homicídio de MARIA ÂNGELA DA SILVA, ocorrido no dia
08/07/2001
, foi instaurado inquérito policial para apuração da autoria do crime.

CELSO LUÍS MALHEIROS, testemunha ocular do crime, que mantinha relacionamento amoroso com a vítima à época, relatou à autoridade policial que, no dia do fato,
“estava sentado defronte à casa da mãe da vítima, juntamente com a vítima, VANINHA e a filha de VANINHA, por volta das 21h30; em dado momento presenciou quando tocou o telefone público que fica distante, aproximadamente, de 15 a 20 metros do local onde estavam, quando a vítima disse: ‘eu vou atender esta ligação’, acompanhada de sua irmã ROSÂNGELA, conhecida por VANINHA; que logo após o atendimento telefônico, passou e parou defronte ao orelhão um carro modelo Gol antigo, com cor que aproximava-se da cor bege, cuja placa não prestou atenção, porque tem problemas de visão; que aquele carro era ocupado por duas pessoas, oportunidade em que desceu do mesmo o passageiro, que era moreno escuro, estatura média e forte, indo ao encontro do orelhão; que provavelmente perguntou para as duas mulheres que lá estavam, pois escutou claramente quando MARIA (ou LORRAINE) respondeu: ‘sou eu’; quando, em ato contínuo, este indivíduo sacou um revólver ou pistola, cuja descrição da arma não sabe dizer, e efetuou disparos de arma de fogo, escutando, sem sombra de dúvida, três disparos; que o declarante, ao ver aquela situação, gritou pela mãe da vítima, que estava no interior da casa, momento em que, por solicitação, acionou a guarda municipal, a polícia militar e o resgate do corpo de bombeiros, que atenderam a ocorrência, mas que infelizmente resultou na morte da vítima e de sua filha nascitura; que além desta, a vítima já possui uma filha, que tem 1 ano e 3 meses e se chama MAYTÊ; que durante o relacionamento que manteve com a vítima, não presenciou nenhum tipo de ameaça ou constrangimento em relação à pessoa do declarante e da vítima; que o declarante nunca viu CLODOALDO, pai de MAYTÊ, fazer visita para sua filha; [...]”.

A ultrassonografia, realizada em 21/06/2001, atesta que MARIA ÂNGELA estava grávida de 16 [dezesseis] semanas e 4 [quatro] dias, na data do exame [ID. 233814681].

O exame necroscópico apontou que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, todos na cabeça, dos quais dois dos projéteis ficaram alojados e encaminhados para a perícia.

MARINA ALVES DE ARRUDA, mãe de MARIA ÂNGELA, relatou ao delegado de polícia que sua filha havia mantido um relacionamento amoroso com CLODOALDO AMARAL, e que este
“era envolvido com tráfico de drogas”
; acrescentou que
“inclusive um tempo atrás levou para o interior de sua residência um indivíduo conhecido por MÁRCIO, que havia se envolvido em um assalto, não sabendo precisar onde foi; o MÁRCIO e o CLODOALDO proibiram MARIA ÂNGELA de sair de casa, pois a polícia estava à procura de MÁRCIO; mesmo assim, MARIA ÂNGELA conseguiu ligar para o CB PM HÉRCULES, ora destacado no 4o Batalhão/VG, que diligenciou com uma guarnição da PM até a casa do CLODOALDO, onde efetuou a prisão de MÁRCIO, CLODOALDO e TONINHO, que é mototáxi em VG, também amigo de CLODOALDO; que segundo a declarante, com a prisão dos envolvidos, TONINHO e MÁRCIO juraram MARIA ÂNGELA de morte, inclusive comentaram que MARIA ÂNGELA ia morrer; que presenciou MÁRCIO, numa certa data que não se recorda, e TONINHO, em posse de uma arma de fogo, empunhando uma arma, disse em voz alta na porta da casa da declarante que iria matar MARIA ÂNGELA, pelo fato de ter denunciado as ações criminosas de sua quadrinha e assim o mesmo cumpriu pena de um mês na cadeia; que estavam presentes no local, além da declarante, a filha ROSÂNGELA, NÉIA e a vítima, sem se mostrar, também ouviu as graves ameaças; que o local do mototáxi do TONINHO fica em frente à Lanchonete Comilão, no Bairro Parque do Lago/VG; que informa ainda que a vítima sofreu ameaça de morte por parte de MÁRCIO, mas no entanto as mais graves e contínuas ameaças partiam de TONINHO; que a vítima temia muito pelas ameaças sofridas de TONINHO e sempre desabafava com a declarante estas situações; que acredita a declarante que TONINHO possa ter participação direta ou indireta no assassinato de sua filha MARIA ÂNGELA”.

ROSÂNGELA MARIA DA SILVA, irmã da vítima, que estava com ela no dia do crime, relatou na fase policial:

“Que no dia 8 p.p., por volta das 21h00, estava no interior de sua casa cozinhando feijão, enquanto na frente da casa estava seu cunhado, CELSO, sua irmã, MARIA ÂNGELA, e a filha da declarante, JAQUELINE, de apenas 7 anos de idade; MARIA ÂNGELA foi até o banheiro e em dado momento um menino da rua gritou, chamando sua irmã MARIA ÂNGELA, também conhecida pela alcunha de LORRAINE, para atender um telefone público que fica aproximadamente uns 15 metros de sua casa; que nesse momento a vítima MARIA ÂNGELA chamou a declarante para acompanha-la, sendo que a declarante disse para esperá-la que iria desligar o fogão; assim o fazendo, acompanhou MARIA ÂNGELA até o telefone público; chegando lá, MARIA ÂNGELA, ao atender o telefonema, aproximaram-se do local dois elementos num carro tipo Gol antigo, não sabendo ao certo se era cinza ou bege, quando um deles, o que estava no banco do passageiro, desceu do veículo e foi de encontro com MARIA ÂNGELA e a declarante; aproximou de MARIA ÂNGELA empunhando uma pistola niquelada na mão direita e disse em voz alta: ‘POLÍCIA, QUEM É LORRAINE?’; sua irmã disse apenas alô, alô e respondeu ao elemento: ‘sou eu’; ato contínuo, o elemento passou a desferir vários tiros contra a região da cabeça de MARIA ÂNGELA, aproximadamente uns quatro tiros; MARIA ÂNGELA caiu próxima ao aparelho de telefone público, enquanto a declarante, ao ver a situação, retornou para sua casa correndo, pegou sua filha JAQUELINE que estava na porta da casa e gritou chamando sua genitora: ‘mamãe, estão matando a LORRAINE’; que quando corria para casa pôde avistar o criminoso apontando a arma em sua direção, ato contínuo direcionou a arma para o chão e efetuou mais um disparo; que o criminoso trata-se de um elemento de estatura baixa, forte, bochechas salientes, usando óculos de grau com lentes redondas, cabelo preto, cortado de forma social e liso, aparentando ter uns trinta anos de idade; o segundo elemento, que não saiu do carro, pôde a declarante ver que era magro e usava barba, estava de verde; que após o crime os elementos adentraram no veículo e tomaram rumo ignorados, enquanto a sua irmã estendida no chão, já sem vida; mesmo assim compareceram no local uma VTR do corpo de bombeiros (resgate) que ainda levou a vítima ao Pronto Socorro de VG, já sem vida; que no domingo passado, por volta das 21h00 aproximadamente, a declarante avistou dois elementos no interior de um veículo, cor branca, carro novo, porém não sabe precisar a marca e o modelo; pôde ver também que os dois elementos tinham as mesmas características dos criminosos, inclusive pode anotar a placa deste veículo, qual seja, JYZ-9238 – Cuiabá/MT; sua irmã comentou que era um veículo tipo Gol, cor bege, possivelmente o mesmo veículo que os criminosos utilizaram no dia do crime; que segundo a declarante, tempos atrás a vítima, quando ainda morava com CLODOALDO, alugaram uma casa no Parque do Lago/VG, de propriedade de MÁRCIO; que numa certa data o seu então amásio, CLODOALDO, acolheu supostamente os criminosos que haviam praticado um assalto, não sabendo dizer onde, sendo eles o próprio MÁRCIO, que era proprietário da casa, e TONINHO, que é mototáxi; que devido à ramificação da quadrilha formada tanto por CLODOALDO como os já citados, sua irmã MARIA ÂNGELA, vendo que estaria correndo risco de vida, resolveu denunciá-los para a polícia, onde ligou para o amigo, CB PM HÉRCULES; que conseguiram prender CLODOALDO, MÁRCIO e TONINHO por tráfico de drogas, ficando assim o TONINHO na cadeia do Carumbé, onde cumpriu pena de 1 mês aproximadamente, sendo que o MÁRCIO e o TONINHO, após receberem a liberdade, passaram a ameaçar MARIA ÂNGELA de morte, inclusive tanto pessoalmente como por recados; que inclusive o TONINHO foi até sua casa e, do interior do seu próprio carro, apontou uma arma para as pessoas que estavam em frente à casa e disse em voz alta: ‘EU VOU MATAR A LORRAINE’; que diante desses fatos, acredita a declarante que TONINHO seja o principal suspeito de ter participado da empreitada criminosa, pois quando a vítima estava viva sempre confidenciava à declarante que seu maior temor era por TONINHO, visto que as ameaças deste eram graves e contínuas”.

A placa de automóvel informada não correspondia a nenhum veículo cadastrado no sistema do DETRAN, tratando-se, provavelmente, de
“placa fria”
[ID. 233814684, pág. 4].

Em 13/08/2001, a equipe de investigadores relatou o seguinte:

“[...] Que os familiares de MARIA ÂNGELA DA SILVA estão depositando muitas suspeitas sobre Cabo HÉRCULES, visto que este Militar está retendo indevidamente uma foto da vítima sem perspectiva de entrega, muito embora isto já fora solicitado; que Cabo HÉRCULES, após o crime, tem se comportado estranhamente com os entes da vítima, situação muito diversa dantes do crime, que era de muita aproximação com a vítima e seus familiares, tanto que frequentava a casa da vítima, sabendo, portanto, todos os paradeiros e costumes da vítima e seus familiares; que soube que após o crime, o Cabo HÉRCULES, imediatamente e sem aparente justificativa, está insistentemente pleiteando a remoção do 4o BPM para o interior do Estado; que MARIA ÂNGELA DA SILVA, quando foi assassinada, estaria grávida do Cabo HÉRCULES e não de seu último namorado.

Que os policiais CB HÉRCULES, SARDINHA, J. CAMPOS, COSTA e a pessoa de ANANIAS, que é Inspetor ou ex-Inspetor de Menores, antes da morte de MARIA ÂNGELA DA SILVA, eram muitos íntimos tanto da vítima como dos familiares e, após o crime, simplesmente desapareceram, não querendo eles manter nenhum contato com a família, fato este que está causando fortes suspeitas sobre os mesmos, segundo informações prestadas por populares que conheciam a vítima e não querem ser identificados, temendo represálias; que estas quatro pessoas mencionadas pertencem a um círculo de amizade fechado e fiel.

Que segundo informações prestadas pela mãe da vítima, no dia do crime esta teria encontrado um projétil no local do crime e comunicou tal fato ao Cabo HÉRCULES, sendo que este se dirigiu até a casa da mãe da vítima e pegou tal projétil.”

KATELIÂNGELA DA SILVA, irmã da vítima, relatou ao Delegado de Polícia que a ligação telefônica que MARIA ÂNGELA foi atender no telefone público, quando foi assassinada, “era do Cabo HÉRCULES”.

No dia 31/08/2001, ROSÂNGELA e KATELIÂNGELA reconheceram, por fotografia, FRANZ WINCLER [ID. 233814683, pág. 12]
“como sendo o autos dos disparos que vitimaram MARIA ÂNGELA DA SILVA”
.

Após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, foi autorizada a busca domiciliar no endereço de FRANZ WINCLER, bem como a prisão temporária dele, em 05/02/2002.

Em 01/04/2002, a mãe da vítima apresentou na delegacia de polícia
“uma folha de papel manuscrito, contendo dizeres que, segundo a exibidora, foram escritos pela vítima MARIA ÂNGELA DA SILVA, vulgo LORRAINE, duas cadernetas de bolso contendo anotações, também subscritas por LORRAINE, e um pedaço de papel manuscrito os dizeres PAMPA PRATA, GOIANO, MAURO”
[ID. 233814683, pág. 73].

Nas referidas anotações manuscritas, MARIA VITÓRIA fala a HÉRCULES sobre o filho de ambos, recusando-se a
“matá-lo”
, o que corrobora as informações de seus familiares, de que o militar desejava que sua amante abortasse.

Posteriormente foram acostadas cópias do diário da vítima, constando diversas cartas, poesias e declarações de amor escritas para HÉRCULES.

A pistola apreendida com JOSÉ DE BARROS COSTA
[Taurus, calibre 380, modelo PT-58, número de série 68757]
foi
submetida a exame pericial de balística, cujo laudo aponta que os projéteis extraídos do corpo da vítima foram deflagrados por ela
. [LP no 02-03-004075-2004 – ID. 233814687, págs. 3/22].

Interrogado em 29/11/2006, COSTA negou o cometimento do crime, recusando-se a responder as perguntas que lhe foram feitas.

HÉRCULES ARAÚJO AGOSTINHO, interrogado em 30/11/2006, respondeu:

“Que não teve nenhuma participação no crime em apuração; Que conhecia a vítima destes autos, dizendo que a mesma era sua informante e, que mais tarde transformou em uma relação amorosa: Que quanto aos fatos em si, diz o interrogado que estava em investigação da morte do Tenente Rostan, que morreu no bairro CPA, sendo que nesse dia o soldado COSTA lhe telefonou, dizendo que um traficante tinha guardado uma droga e pediu que o interrogado fosse até onde o mesmo estava, para que fossem fazer a apreensão do traficante; que o interrogado, na companhia do soldado COSTA e ANANIAS, este último comissário de menores, saíram em diligências, sendo que realmente conseguiram pegar o traficante com dois quilos e setecentos gramas de drogas, sendo que não apresentaram a droga na delegacia e, COSTA e ANANIAS resolveram vender e ficar com o lucro; Que como COSTA e ANANIAS não tinham como desfazer da droga, perguntaram para o interrogado se tinha alguém para fazer o serviço e, então, o interrogado indicou LORRAINE, ora vítima; Que realmente o interrogando passou a droga para LORRAINE, sendo que posteriormente ficou sabendo que ela deu parte da droga para uma amiga vender; Que esta amiga de LORRAINE foi vender a droga e, no trajeto, deu de cara com a polícia, razão pela qual jogou a droga para não ser presa em flagrante e, com ela foi encontrada a quantia de R$ 400,00, que segundo a amiga de LORRAINE, foi tomada pela guarnição da polícia Militar, pois ele não tinha como justificar tal quantia em seu poder; Que depois disso, COSTA e ANANIAS ficou cobrando o dinheiro da venda do restante da droga, sendo que o interrogando dizia que tinha sido perdido e que não poderia ser recuperado, mas estes não acreditaram; Que passado algum tempo, o interrogando já soube da morte de LORRAINE; Que algum tempo depois, o interrogando soube através de COSTA, que foram eles quem assassinaram LORRAINE; Que o interrogando não ficou sabendo quem atirou na vítima; Que pelo que o interrogando ficou sabendo, LORRAINE foi atender a um telefonema e, quem matou a vítima estava em um carro; Que Perguntado se no dia dos fatos o interrogando ligou para a vítima, o interrogando
disse que ligou para a vítima durante a noite, no orelhão que fica próximo da casa da vítima, falou com ela para combinar para sair junto e desligou o telefone
; Que o interrogado ligou também de um orelhão; Que depois da morte da vítima, a irmã dela disse ao interrogado que depois que a vítima falou com o interrogado, já
chegou um indivíduo de óculos e efetuou os disparos contra a vítima
; Que o interrogado tinha um veículo tipo UNO, cor prata, de sua propriedade com o qual ia na casa da vítima; Que sua equipe trabalhava com uma viatura descaracterizada, tipo UNO, de cor branca, duas portas, que era utilizado pelos policiais do 4° Batalhão, sendo que tanto o interrogado, quanto COSTA, J. CAMPOS e o soldado HERLON utilizavam este veículo, sendo que sempre o interrogado ia na casa da vítima com esta viatura; Que perguntado sobre um cartucho encontrado pela mãe da vítima, pelo mesmo foi dito que a mãe da vítima queria entregar este cartucho para o interrogado, mas este disse que era para ela entregar o cartucho na delegacia; Que perguntado para o interrogado a respeito da pistola marca Taurus, calibre .380, n° KRA68757, pelo mesmo foi dito que a pistola pertencia a JOÃO LEITE, mas este vendeu a pistola para o soldado COSTA; Que o interrogado somente intermediou a venda da pistola; Que não sabe precisar a data que COSTA comprou esta pistola, mas recordando que foi entre 2001 e 2002; Que o interrogado acredita que a morte da vítima foi por causa do acerto de parte das drogas que foi perdida; Que mostrado a fotografia de fls. 96, o interrogado após analisar atentamente, disse nunca ter visto tal pessoa; Que na época dos fatos, ANANIAS e EDMILSON andavam em um veículo tipo VW GOL, de cor branca; Que perguntado se o interrogado e a vítima já saíram junto, pelo interrogado foi dito que já saiu juntamente com a vítima, uma irmã desta e com o soldado COSTA; Que era costume ir na casa da vítima para conversar com ela, sendo que nestas oportunidades, iam o interrogado, COSTA, HERLON, J.CAMPOS, ANANIAS e SARDINHA. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado”.

Em juízo, na audiência de apresentação, realizada em 17/11/2006,
HÉRCULES
reiterou que
“
o SD COSTA falou que matou a LORRAINE por causa desta dívida
; que a irmã da vítima, a VANINHA, viu quem matou a LORRAINE e viu quando o Gol chegou perto do orelhão;
que quem tinha Gol naquela época era o CÉLIO e ele também usava óculos
”
.

No dia 27/05/2009, ANANIAS SANTANA DA SILVA foi interrogado:

“QUE não possui advogado, mas o constituirá oportunamente; inquirido pela autoridade policial sobre o crime de HOMICÍDIO de MARIA ÂNGELA DA SILVA, vulgo LORRAINE, diz inicialmente que não teve nenhuma participação no crime em apuração nestes autos; QUE conhecia a vítima há aproximadamente um ano e meio, antes da morte da mesma; QUE quando a conheceu, a vítima já namorava CABO HÉRCULES e o casal sempre andavam juntos "pra cima e pra baixo"; QUE a MARIA ÂNGELA, vulgo LORRAINE, residia no bairro Jaime ou Júlio Campos, próximo a Universidade Univag; QUE o interrogado foi várias vezes a residência da vítima sempre acompanhado por CABO HÉRCULES e SD EDMILSON PEREIRA DA SILVA, seu amigo; QUE quem morava com a vítima era mãe dela e a irmã mais nova, as quais não sabe declinar o nome; QUE SD COSTA "agarrava" a irmã mais nova da vítima; QUE nunca viu COSTA na residência da vítima, mas tinha conhecimento do seu envolvimento com a irmã caçula da vítima; QUE a razão do interrogado ir à residência de LORRAINE é de que certa data encontrou a irmã mais nova da vítima, que na época era menor, numa boate no município de Santo Antônio de Leverger, que então ia até a residência da vítima para verificar a conduta da menor, pois essa era sua função como inspetor de menor, mas a partir daí ficou amigo da família; QUE o SD. COSTA tinha uma pistola 380, cromada; QUE era amigo do CABO HÉRCULES e essa amizade iniciou há aproximadamente dez anos; QUE na época do crime o interrogado possuía um veículo chevrolet, S-10, cor bordô, não sabendo dizer a placa; QUE na época dos fatos quem tinha uma veículo de cor branca era CÉLIO, modelo Gol; QUE não sabe dizer se esse veículo foi usado no momento do crime; QUE com relação à morte da vítima MARIA ÂNGELA vulgo LORRAINE, reafirma que não tem envolvimento e afirma que quem matou LORRAINE, no momento em que estava em recebendo uma ligação em um orelhão em via pública foram as pessoas de CÉLIO e JOÃO LEITE, sendo que o primeiro está preso em Campo Grande e o segundo está preso no Presídio Pascoal Ramos; QUE o motivo do crime foi pelo fato de MARIA ÂNGELA, estar grávida de HERCULES e para que sua esposa não soubesse da gravidez da vítima, o mesmo encomendou a sua morte, através de uma troca de favor entre o CABO HÉRCULES e o SD CÉLIO ALVES; QUE tomou conhecimento desse fato através do próprio CABO HÉRCULES, que lhe confidenciou a forma que foi praticado e encomendado a morte da vítima; QUE não é verdade a afirmação do CABO HÉRCULES em que diz que o interrogado juntamente com SD COSTA e o próprio CABO HÉRCULES, teriam apreendido dois quilos e setecentos gramas de drogas de um traficante e que haviam ficado com a mesma e que deram a droga para a vítima vender e em virtude dela não ter repassado o dinheiro da droga, então resolveram matá-la; QUE esta afirmação do CABO HÉRCULES é uma versão apresentada para não responder por mais um crime que ele cometeu; QUE volta reafirmar que o motivo da morte da vítima MARIA ÂNGELA foi pelo fato dela estar grávida do CABO HÉRCULES, e para se ver livre do "problema", ou seja, a gravidez da vítima, mandou matá-la; QUE conhece as pessoas de J. CAMPOS e SARDINHA, sendo que os mesmos não estão envolvidos neste crime; QUE J. CAMPOS e SARDINHA são Policiais Militares; QUE mostrada a fotografia de FRANZ WINKLER, pág 96, o interrogado diz não conhecer, nem mesmo de vista e nem de ouvir falar; QUE volta a reafirmar que quem matou a vítima foram CÉLIO e JOÃO LEITE a mando de HÉRCULES, tendo o mesmo contou várias vezes isso ao interrogado e a SD. EDIMILSON PEREIRA DA SILVA, seu amigo”.

EDMILSON PEREIRA DA SILVA, à época Soldado da Polícia Militar, foi auscultado em 27/05/2008:

“QUE diz inicialmente que não está envolvido no crime em apuração e sobre este crime tem a esclarecer que quem matou a mesma foram SD. CÉLIO e JOÃO LEITE que era cobrador, a mando de CABO HÉRCULES, como uma troca de favores entre HÉRCULES E SD. CÉLIO; QUE SD. CÉLIO já não estava "na ativa" na época do crime; QUE conheceu a vítima no início do ano de 2001, meses antes da sua morte; QUE não era amigo da vítima apenas conhecido; QUE não sabe dizer que carro CÉLIO possuia na época do crime; QUE o motivo do crime, foi o fato da vítima estar grávida do CABO HÉRCULES, e o mesmo, por várias vezes insistir para que a vítima abortasse o bebê e como houve negativa dela e também pelo fato dela afirmar que iria entrar na justiça para que ele pagasse pensão, e com medo da sua esposa descobri, CABO HÉRCULES mandou matá-la; QUE chegou presenciar uma discussão entre o SD CÉLIO e O CABO HÉRCULES, em virtude de que HÉRCULES ter omitido o fato da vítima estar grávida dele, pois se o SD CÉLIO soubesse da gravidez, não teria a matado; QUE HÉRCULES dizia em qualquer lugar que estivesse que havia mandado matar LORRAINE e os autores do crime eram SD. CÉLIO e JOÃO LEITE; QUE na época do crime o depoente exercia a função de inspetor de menores, juntamente com ANANIAS, e estavam juntos diariamente, e várias dessas vezes na presença do CABO HÉRCULES que também era amigo de ANANIAS; QUE frequentou algumas vezes a residência da vítima e foi acompanhado por ANANIAS, sendo que algumas vezes encontrou HÉRCULES na residência; QUE o CABO HÉRCULES chegou a comentar com o depoente que "ESTAVA FUDIDO", pois a vítima estava grávida e não queria fazer aborto, apesar da insistência dele; QUE a versão dada pelo CABO HÉRCULES, de que o motivo da morte vítima foi o fato dela ter vendido aproximadamente dois quilos de drogas de ANANIAS e COSTA e não ter dado dinheiro da venda, não é verdadeira; QUE o CABO HÉRCULES está fazendo isso por motivo de vingança, pois atualmente a sua esposa VALDETE está amaziada e grávida de COSTA; QUE perguntado ao depoente se conhece SARDINHA e J. CAMPOS afirma que sim, pois são militares, mas afirma que eles não tem envolvimento no crime apuração nestes autos; QUE mostrado a foto de FRANZ WINKLER, pag. 96, afirma que não o conhece, muito menos de vista e nem de ouvir falar”.

MANOEL JOSÉ DE CAMPOS, por sua vez, relatou ao Delegado de Polícia em 24/11/2009:

“QUE perguntado ao depoente se conhecia a vítima MARIA ÂNGELA DA SILVA, vulgo LORRAINE, o depoente diz que a conhecia somente de vista, pois ela era usuária de drogas e devido a isso a conhecida no bairro Cristo Rei em Várzea Grande; QUE o depoente trabalhou no serviço reservado P2 do 4o Batalhão, no ano de 2001, em companhia do SD. COSTA, SD. NARSSADEN vulgo SARDINHA e CABO HÉRCULES o qual era comandante da guarnição; QUE o depoente lembra que na época dos fatos o CABO HÉRCULES não tinha o costume de andar na viatura com os soldados, pelo fato de não ser permitido andar mais de três policiais dentro de uma viatura, porque tal fato poderia atrapalhar as investigações; QUE a viatura usada naquela época era um UNO Branco, duas portas, descaracterizada; QUE perguntado ao depoente se conhecia o SD HERLON o mesmo disse que sim e que o mesmo trabalhou com o depoente também na P2, mas não por muito tempo, pois sempre havia rotatividade de policiais naquela época; QUE perguntado ao depoente se foi à residência de MARIA ÂNGELA com a referida viatura o mesmo disse que sim e sempre em companhia do CABO HÉRCULES e o depoente afirma que não demoravam muito, pois a conversa era a porta da residência de MARIA ÂNGELA e não passava o tempo de quinze minutos; QUE o depoente não tomava conhecimento do teor das conversas entre HÉRCULES e MARIA ÂNGELA, devido ao fato dele ter patente superior ao do depoente ele não dava satisfações a ninguém; QUE perguntado ao depoente se alguma vez em que acompanhou HÉRCULES à residência de MARIA ÂNGELA, outra pessoa os acompanhavam o depoente disse que sim e sempre variava, uma vez ia SD. COSTA e outra SD. NARSSADEN, pois não naquela época não era permitido que mais de três policiais militares andassem juntos em uma viatura; QUE o depoente relata que ocorria dele não acompanhar CABO HÉRCULES e ficava no Batalhão aguardando; QUE o depoente diz com convicção que em nenhum momento ANANIAS os acompanhou na viatura, nas visitas que HÉRCULES fazia à MARIA ÂNGELA, pois o mesmo não era policial militar; QUE o depoente relata que tomou conhecimento da morte de MARIA ÂNGELA vulgo LORRAINE, no dia seguinte a morte dela e o depoente lembra que nessa época ainda estava trabalhando na P2, mas estava lotado no comando geral e NARSSADEM, HÉRCULES e HERLON estavam na 4a Companhia do 4° Batalhão e o depoente lembra que COSTA estava lotado no CIOSP e que nessa época devido às transferências o depoente perdeu contato com os referidos militares e com CABO HÉRCULES; QUE na época do homicídio o depoente não tomou conhecimento a respeito da autoria do homicídio que vitimou MARIA ÂNGELA vulgo LORRAINE; QUE perguntado ao depoente a respeito do fato do CABO HÉRCULES juntamente com SD COSTA que teriam apreendido dois quilos e setecentos gramas de drogas de um traficante e que HÉRCULES e COSTA teriam dado a droga para MARIA ÂNGELA vender e devido ao fato dela não repassar o dinheiro da droga a HÉRCULES e COSTA eles a teriam matado, o depoente diz não ter conhecimento de tal fato; QUE o depoente diz que não tinha conhecimento da gravidez da vítima na época de sua morte; QUE mostrada a fotografia de FRANZ WINKLER, g 9 , o depoente diz não conhecer, nem de vista e nem mesmo de ouvir falar; QUE o depoente diz que não tem conhecimento de quem possa ser o autor do homicídio investigado em tela, mas tomou conhecimento, após a prisão de HÉRCULES, por noticiários da televisão que ele seria o mandante do crime investigado em tela; QUE o depoente acrescenta que o SD HERLON faleceu há aproximadamente oito anos”.

CLEYTON NASSARDEN GUERRA, vulgo SARDINHA, narrou na fase investigativa, em 15/04/2010:

“QUE diz inicialmente que não teve participação no homicídio investigado em tela; QUE o depoente relata que conhecia a vítima MARIA ANGELA DA SILVA somente de vista e a qual conhecia pela alcunha de LORRAINE; QUE o depoente relata que por volta do ano 2000 ou 2001, não tendo certeza, trabalhava na região da 3a companhia do Parque do Lago, local onde fazia rondas e foi nessa época que sempre via o carro de HÉRCULES parado em frente à residência de LORRAINE, ou mesmo o viu algumas vezes conversando com a vítima em frente da casa; QUE perguntado ao depoente se trabalhou no serviço reservado da P2 do 4° batalhão, o mesmo disse que sim, no ano de 1999, em companhia de J. CAMPOS e HERLON sob o comando do Tenente CÉSAR GOMES e J. CAMPOS era chefe da equipe, local onde o depoente trabalhou no período de um ano; QUE na época dos fatos a equipe trabalhava com um Uno branco, descaracterizado, duas portas; QUE perguntado ao depoente se alguma vez foi à residência de MARIA ÂNGELA com a referida viatura, o mesmo disse que não, pois a conheceu somente quando estava na região da 3a companhia do Parque do Lago, momento este que trabalhava fardado e com viatura caracterizada; QUE o depoente reafirma que não conheceu MARIA ÂNGELA pessoalmente, a conhecia somente de vista, pois sempre a via em companhia de HÉRCULES; QUE perguntado ao depoente se alguma vez foi a residência de MARIA ÂNGELA em companhia de HÉRCULES, o mesmo disse que não e diz que nunca trabalhou com HÉRCULES e tinha amizade com o mesmo somente no batalhão, local onde as vezes conversavam; QUE perguntado ao depoente se conhece a pessoa de ANANIAS SANTANA DA SILVA o mesmo disse que sim e que naquela época o viu, algumas vezes, em companhia de HÉRCULES; QUE perguntado se conhecia a pessoa de CÉLIO ALVES o mesmo disse que sim, pois tinham amigos em comum no bairro Mapim; QUE perguntado ao depoente se conhece a pessoa de JOÃO LEITE o mesmo disse que não, nem mesmo de ouvir falar; QUE perguntado se conhece a pessoa de FRANS WINCLER, o mesmo disse que não, nem mesmo de ouvir falar; QUE perguntado se conhece a pessoa de EDMILSON o mesmo disse que sim e que ele sempre andava em companhia do HÉRCULES e de ANANIAS; QUE perguntado ao depoente se conhece o SD. COSTA o mesmo disse que sim, e o conhece do Batalhão; QUE o depoente tomou conhecimento da morte de LORRAINE no dia seguinte ao fato e lembra-se que nessa época estava lotado na 3a companhia do Parque do Lago; que perguntado ao depoente se tomou conhecimento a respeito da autoria do homicídio investigado em tela, o mesmo disse que não, bem como não tomou conhecimento de nenhum comentário a respeito do fato”.

HÉRCULES foi novamente interrogado em 25/10/2012 e, apesar de admitir que LORRAINE estava grávida e o filho
“provavelmente era seu”
, negou que tivesse forçado ela a abortar, tampouco encomendou sua morte.

CÉLIO ALVES DE SOUZA foi interrogado na mesma data e negou participação no homicídio de MARIA ÂNGELA.

Em 18/02/2013, JOSÉ DE BARROS COSTA esclareceu que foi HÉRCULES quem intermediou a compra da pistola Taurus .380, mas
“não se recorda dia, mês ou ano, ou mesmo se foi antes ou depois da morte de MARIA ÂNGELA”. Acrescentou que a arma foi requisitada pelo CORONEL OLIVEIRA, razão pela qual a entregou e depois ficou sabendo que “parece que a perícia deu positivo em alguns crimes”.

Posteriormente, recebeu uma ligação de HÉRCULES quando este já estava preso, questionando-lhe por que havia entregado a arma, ao que lhe respondeu:
“eu entreguei porque era uma arma limpa, eu não tinha motivo para escondê-la”
.

Ao final, acrescentou que acredita que HÉRCULES o tenha incriminado porque
“passou a morar com a ex-esposa dele”
, com quem teve uma filha, à época [2013] com cinco anos de idade.

CELSO LUIZ MALHEIROS, em 05/03/2013, compareceu na Delegacia de Polícia para o reconhecimento fotográfico:

“Que neste ato, a autoridade policial mostra para o declarante/reconhecedor a fotografia constante às fls. 469 ao que o mesmo olhou atentamente e disse que não foi ele a pessoa que atirou contra LORRAINE; que em seguida a autoridade pediu que o mesmo olhasse atentamente a fotografia constante às fls. 472, ao que o mesmo respondeu que essa pessoa é a que mais corresponde com as características físicas do atirador, uma vez que era de compleição forte, no entanto, o mesmo parecia ter altura superior a 1,65m; que o declarante/reconhecedor quer aproveitar esta oportunidade para esclarecer que não acredita que o autor dos tiros que mataram LORRAINE tenha sido ANANIAS, uma vez que ele ouviu nitidamente a pessoa dizer para LORRAINE antes de efetuar os tiros “POLÍCIA”, e que, caso fosse ANANIAS, LORRAINE e sua irmã o reconheceria, uma vez que ambas diziam conhecer ANANIAS, e também porque, no calor dos acontecimentos, a irmã de LORRAINE teria dito que ANANIAS teria matado LORRAINE; que ato contínuo, a autoridade pediu para o declarante/reconhecedor olhar as fotografias constantes às fls. 482 a 485 ao que o mesmo olhou atentamente para as fotografias e disse que as características físicas correspondem exatamente com as do autor dos disparos, no entanto, recorda que o mesmo não era calvo como aparece na fotografia e também não se recorda da fisionomia do mesmo, devido ao tempo decorrido [...]”.

REGINALDO CLARO GALIANO DA SILVA, vulgo PELADO, por sua vez, declarou:

“[...] A autoridade determinou que olhasse para a fotografia constante às fls. 469 ao que o mesmo olhou atentamente e disse: ‘essa pessoa já emagreceu mais?’; ao que a autoridade respondeu que essa fotografia é recente e não da época dos fatos, ao que o mesmo
respondeu sem nenhum vacilo que pode afirmar que o autor dos tiros era e pessoa que ele viu no jornal e se a pessoa da fotografia é a mesma do jornal de 08/10/2002, então trata-se da pessoa que desceu do carro e efetuou os tiros em LORRAINE
; que o declarante/reconhecedor diz que nunca viu a pessoa das fls. 469 na residência da vítima, mas que sempre via a pessoa de HÉRCULES AGOSTINHO, pois o comentário era que HÉRCULES era namorado da vítima; que o declarante quer retificar o que foi dito por ele, pois na verdade acha que dentro do veículo Gol, cor bege, estavam somente duas pessoas e não três; que esta autoridade solicitou ao reconhecedor que olhasse as fotografias de fls. 482 a 485 e dissesse se esta pessoa também se fazia acompanhar do autor dos tiros que matou LORRAINE e, ao olhar atentamente, disse que é muito parecido com o acompanhante do autor dos tiros que matou LORRAINE, mas não pode informar com certeza, devido ao tempo decorrido; que o declarante não sabe informar o paradeiro da família de LORRAINE, pois depois do crime desapareceram do bairro onde moravam”.

As fotografias mencionadas são: fl. 469 -
CÉLIO ALVES DE SOUZA
; fl. 472 – ANANIAS SANTANA DA SILVA; fls. 482/485: JOSÉ DE BARROS COSTA.

No jornal Folha do Estado, de 08/10/2002, é
CÉLIO ALVES DE SOUZA
quem aparece ao lado de HÉRCULES
[ID. 233815155, pág. 37].

A denúncia foi oferecida em 31/10/2013 e recebida em 05/12/2013.

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, a primeira testemunha inquirida foi JOAQUIM XAVIER MARTINS, tio de CÉLIO, em 09/08/2016, por carta precatória, na Comarca de Cáceres, que informou não ter conhecimento acerca do crime apurado nestes autos, limitando-se a abonar a conduta do sobrinho, dizendo:
“eu tenho ele como uma pessoa boa, se envolveu com um monte de coisa errada, mas não deixa de ser, pra mim, uma boa pessoa”
.

Posteriormente, em 01/12/2016, na Comarca de Diamantino, foi ouvida a informante SÔNIA EDWIRGES DE BARROS MARTINS, tia de CÉLIO, que declarou não ter conhecimento do fato, limitando-se a dizer que, à época, seu marido, que era Policial Miltar, havia desaparecido e CÉLIO, juntamente com outros parentes seus, chegaram em sua casa, em Rosário Oeste,
“
por volta do dia 4 ou 5 de julho de 2001
”
para auxiliar nas buscas, e lá permaneceram “
mais de

uma semana, quase duas semanas”
.

Acrescentou que durante tal período havia entre
“trinta a quarenta pessoas da família”
em sua residência, empenhados na busca de seu marido desaparecido, e que ela própria deslocou-se para Cuiabá onde ficou alguns dias.

Indagada pela Promotora de Justiça, esclareceu que CÉLIO, juntamente com outros parentes, foram
“para o norte do Estado à procura do tio”
.

Em 05/12/2017, JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO, Policial Civil que participou das investigações, relatou em juízo:

“MP: [após resumir o teor da denúncia] O que o senhor tem a dizer sobre os fatos?

T: Já tem um tempinho né... o que eu tenho a dizer é o que tá aí, que o senhor tem em mãos, no relatório... eu não me lembro... é o que tá aí, no calor da acontecimento.

MP: Na época dos fatos o senhor participou das investigações?

T: Sim, o que a gente conseguiu apurar é isso aí que o senhor falou, essa gravidez... é isso.

MP: Então, mas as diligências do senhor consistiram em que? A prova tem que ser reproduzida aqui, em juízo; o senhor foi ouvir as pessoas?

T: Eu me lembro de ter falado com a mãe da vítima. Realmente me lembro muito pouco disso.

MP: O senhor conversou com a mãe da vítima e aí?

T: Conversamos e ela falou que ela estaria grávida do HÉRCULES e ele teria ligado no orelhão, quando ele foi atender se deu a execução.

MP: E ela chegou a comentar com o senhor quem seriam os autores do crime?

T: Ela suspeitava dele.

MP: Do HÉRCULES?

T: Isso.

MP: Certo. O senhor se lembra de ter mantido contato com as irmãs da vítima, ROSÂNGELA MARIA DA SILVA e KATELIÂNGELA MARIA DA SILVA?

T: É possível que eu tenha tido, sim.

MP: Essa informação que ela estava grávida do HÉRCULES foi a mãe que passou para o senhor?

T: Isso.

MP: E essa questão de o HÉRCULES ter pleiteado a remoção do 4o Batalhão para o interior do Estado, isso aconteceu?

T: Não sei informar.

MP: Satisfeito.

Adv. de COSTA: Se o Promotor não lesse a denúncia, o senhor se lembraria de tudo o que investigou na época?

T: Talvez uma coisa ou outra, como eu disse, passou muito tempo, não consigo lembrar de tudo; eu lembro de ter falado com os familiares da vítima e elas passaram a informação que ela estava grávida do rapaz, mas lembrar de tudo é complicado. As informações que tivemos desse fato foi pelos familiares da vítima.

Adv.: Existia uma pressão da imprensa, do próprio Secretário de Segurança Pública, para apurar esses crimes e atribuí-los aos acusados? O senhor se lembra disso? Existia essa pressão dentro da delegacia?

T: Não que eu me recorde. Os crimes de homicídio que eu investiguei não tinha pressão de ninguém, não. Eu queria fazer meu melhor, independente de quem quer que fosse, não tinha pressão de delegado, de ninguém, não.

Adv. de HÉRCULES: Quando aconteceu o fato o senhor que foi lá no local fazer as primeiras diligências?

T: Quando aconteceu o fato eu estava na academia ainda, quase formando. Nosso último dia de aula foi 13/07/2001 e o fato foi dia 8, se não me engano.

Adv.: Sabe se a mãe da vítima chegou a levar algum estojo que foi encontrado no local do crime?

T: Não sei.

Def. Público: O senhor se recorda que investigação foi feita pra chegar no nome do CÉLIO?

T: Não me recordo.

J: Encerrado”.

EDMILSON PEREIRA DA SILVA narrou que conhecia a vítima
“de vista”
e algumas vezes a viu na companhia de HÉRCULES
“em festas na chácara de VALDIR PEREIRA”
.

Esclareceu que tomou conhecimento do falecimento da vítima
“pela mãe dela, porque a mãe dela comentou que já sabia quem era”
.

“MP: O que a mãe dela comentou com o senhor?

T: Que o HÉRCULES tinha chamado ela no telefone e tinha acontecido na rua, mataram ela enquanto ela falava no orelhão.

MP: O CÉLIO e o COSTA?

T: Não, ela não disse quem, falou que ela tava falando com o Cabo HÉRCULES.

MP: Nesse dia a mãe dela estava lá no local?

T: Não sei, mas se não me engano a casa é em frente ao orelhão.

MP: A mãe dela que contou para o senhor que o Cabo HÉRCULES que chamou ela no orelhão e, enquanto ela estava lá conversando com ele, mataram ela?

T: A mãe que comentou.

MP: O que ela era do HÉRCULES?

T: Amante.

MP: E ele tinha esposa?

T: Tinha, sim senhor.

MP: E essa informação que ela tinha engravidado dele?

T: Ela tava grávida sim, aí ia entrar com pedido de paternidade, pensão, uma coisa assim.

MP: E essa questão que o HÉRCULES desejava o aborto, ela comentou com o senhor?

T: Não, porque ela só comentou comigo depois que ela tinha morrido, né...

MP: O senhor chegou a presenciar uma discussão entre o CÉLIO e o HÉRCULES em virtude do HÉRCULES ter omitido para o CÉLIO que a vítima estava grávida dele, porque o CÉLIO, se soubesse que ela estava grávida, não a teria matado?

T: Presenciar não, mas segundo o Cabo HÉRCULES, que na época comentou comigo, ele falou isso aí, que o CÉLIO estava chateado porque não sabia que a moça estava grávida e eles tinham discutido. Mas presenciar, não senhor.

MP: Então quem falou para o senhor foi o próprio HÉRCULES, que o CÉLIO estava chateado?

T: Sim, senhor.

MP: O HÉRCULES chegou a comentar que ele tinha mandado matar a LORRAINE e os executores eram o CÉLIO e o JOÃO LEITE?

T: Na verdade, algumas vezes ele comentou perto de mim e de outras pessoas, porque sei lá se ele achava que era vantagem ou o que era, entendeu? Mas comentários tipo ‘eu mandei fulano e fulano matar’, ele nunca deixou específico isso,
esses depoimentos dele foi depois que ele se sentiu traído pelas pessoas e começou a colocar um monte de gente num monte de conversa; começou a acusar um monte de gente de um monte de coisa; então o que ele falou ali, naquele momento, não quer dizer que seja isso; eu não posso afirmar para o senhor, porque no começo era o COSTA e o CÉLIO, agora é o COSTA e o JOÃO LEITE; então nem ele mesmo tem um parâmetro certo do que ele falava.

MP: O senhor não pode confirmar, então?

T: Não, senhor.

MP: O JOÃO LEITE não é o mesmo aqui da denúncia, então? Esse JOÃO LEITE não é o JOSÉ DE BARROS COSTA, é outra pessoa?

T: É outra pessoa. Porque
ele falava uma coisa, depois ele ‘desfalava’ e falava outra, então a versão mais ou menos que eu sei é pela boca da mãe dela
.

MP: E a mãe dela falou do HÉRCULES?

T: Sim, senhor.

MP: E as pessoas que atiraram, ela chegou a dizer quem foi?

T: Não senhor, ela falou que desconfiava, mas não tinha certeza.

MP: Ela desconfiava de quem?

T: Não falou, também. Ela achava melhor não falar, inclusive ela tinha mudado e achava melhor não citar nomes
. [...]”

Esclareceu ainda que presenciou HÉRCULES e ANANIAS na casa da vítima, e que HÉRCULES disse que
“se a gravidez chegasse no ouvido da mulher dele, ele estaria fodido”
.

ZILMAR DIAS DA SILVA, arrolado pela defesa de COSTA, foi ouvido em juízo em 30/01/2019 e contou que, à época do fato, era superior hierárquico do réu no 4o BPM de Várzea Grande.

Relatou que, por determinação do Coronel OLIVEIRA, requisitou a arma particular de COSTA para que ela fosse submetida à perícia, que lhe foi prontamente entregue, sem qualquer questionamento.

Retomada a instrução processual após o período pandêmico, em 18/07/2022, CELSO LUÍS MALHEIROS prestou declarações esclarecendo que
“conhecia LORRAINE há cerca de um ano, no máximo um ano e meio, e nessa época nós namorávamos”,
desconhecendo que ela mantinha outro relacionamento amoroso.

“T: Nós estávamos conversando lá, na frente da casa da mãe dela, e passou um Gol quadrado, bege, e desceu; passou alguns minutos e alguém ligou num orelhão, que ficava uns trinta, quarenta metros da casa dela; alguém atendeu e chamou por ela, aí ela foi até o orelhão; esse Gol retornou, aí desceu um cidadão de estatura média, cor – não sei se eu posso usar o termo negra, doutor – e falou com ela qualquer coisa que não deu pra eu ouvir, tirou uma arma e disparou contra ela.

MP: Quando ela foi ferida, ela estava sozinha no orelhão?

T: Não, tinha outras pessoas, ali funcionava um pequeno comércio.

MP: O senhor sabe quantas pessoas havia no Gol?

T: Ah, não dá para precisar para o senhor, eu uso óculos, era noite, a iluminação da rua lá não era cem por cento, eu não posso falar para o senhor quantas pessoas tinha; no mínimo, eu acredito que tinha três pessoas; o motorista, uma pessoa atrás e essa pessoa que desceu do carro.

MP: Essa pessoa que desceu e efetuou os disparos, o senhor já havia visto essa pessoa anteriormente?

T: Não senhor. Eu falo negra porque eu não sei se o termo ‘moreno escuro’ existe, doutor, certo? Com o cabelo volumoso, não longo... volumoso.

MP: Alguma das pessoas que estavam com o senhor conseguiu identificar o atirador?

T: Não, ninguém comentou nada, né doutor, por receito, talvez, não posso afirmar para o senhor; eu não tinha amizade com as pessoas do bairro dela; da própria casa dela eu conhecia a mãe, mas não frequentava dentro... eu parava meu carro na porta, parava e saía. Eu conhecia ela.

MP: Ela estava gestante à época?

T: Estava, em torno de seis meses, me parece.

MP: O senhor era o pai do bebê ou era de outra relação?

T: A princípio eu acreditava ser meu; depois do fato ocorrido, me disseram que eu não tinha nada a ver com isso, mas é uma coisa que eu não posso provar para o senhor.

MP: O senhor sabe qual era a profissão dela?

T: Até onde eu sei, não trabalhava.

MP: Ela algum momento comentou que estava sofrendo alguma ameaça?

T: Nessa parte ela era uma pessoa reservada, eu nem o nome dela sabia, pra mim era LORRAINE. Fiquei sabendo MARIA ÂNGELA depois do fato ocorrido.

MP: O senhor ouvir dizer ou ficou sabendo quem seria o atirador que ceifou a vida dela?

T: Não, não foi falado nome do atirador, não foi falado.

MP: Na denúncia consta que ela estaria esperando um filho do HÉRCULES, e ele, juntamente com o CÉLIO e o COSTA, investido contra a vida dela. O senhor ouviu dizer algo nesse sentido?

T: Não. É como eu tô falando para o senhor, até naquele momento, nos dois, três, primeiros dias, eu não fiquei sabendo de nada; aí eu fui chamado na delegacia, quem me atendeu foi uma senhora; ela conversou comigo, fez as perguntas que ela achava interessante naquele momento e eu respondi; ela me aconselhou a afastar da casa e deixar aquela situação de lado. Passados, mais ou menos, uns dez anos do fato ocorrido, eu fui chamado novamente na delegacia, ali na Prainha, e me mostraram fotos lá pra ver se eu reconhecia a pessoa, mas como eu falei para o senhor no começo, eu nunca vi esta pessoa que atirou, a distância era razoável e era de noite; ela me mostrou uma média de quinze fotos lá e eu não pude afirmar, em nenhum momento, que era aquela determinada pessoa.

MP: Antes de se relacionar com o senhor, o senhor sabe informar com quem ela estava se relacionando?

T: Não.

MP: Alguma vez ela comentou que já havia se relacionado com o HÉRCULES?

T: Não. Ela me falou, em algum momento, do pai da filha dela; ela tinha uma filha, acho que um ou dois meses antes do fato foi aniversário dela; ela me falou desse cidadão, mas eu não conheço e ele nunca me procurou, não sei quem é.

MP: O senhor ficou sabendo se tinha alguma discussão por pensão alimentícia ou guarda dessa filha?

T: Nunca chegou ao meu conhecimento; eu acho que ela sentia em mim uma segurança para futuro, porque o pouco que eu tinha, pra ela, era muito. Então ela evitava sair com colegas, sempre saía comigo; nunca carregou ninguém dentro do carro; talvez eu tenha dado carona pra pessoas da casa dela até o Galpão; mas nunca me falou do pai dessa criança, pra mim, não senhor.

MP: O senhor sabe se ela tinha envolvimento com prática de ilícitos?

T: Não posso afirmar para o senhor, porque eu trabalhava em dois períodos, de manhã e à tarde; eu chegava em casa, tomava banho e ia encontrar com ela, tudo corria sempre normal, sem nenhum tipo de transtorno; uma coisa ou outra que ela precisava eu dava, mas ela nunca quis tirar vantagem, nunca fez isso.

MP: Ela era dependente química?

T: Junto comigo nunca bebeu e nunca usou drogas. Junto comigo.

MP: Ela tinha personalidade violenta?

T: Era um pouco nervosa, um pouco agitada.

MP: O senhor imaginava que o filho era do senhor?

T: Pelo menos era o que ela me falava, né.

MP: Em algum momento ela demonstrava dúvida, falava que podia ser de outra pessoa?

T: Não, ela nunca falou isso. Tanto que eu levei ela pra fazer uma ultrassonografia, pra ver se tava tudo bem com a criança. Do dia que a gente fez a ultrassonografia, daí uns quinze dias aconteceu o assassinato dela.

MP: Depois disso veio alguma informação ao senhor, por meio de algum familiar ou algum amigo ou amiga dela, que ela teria relacionamento com outra pessoa e essa pessoa a estaria ameaçando?

T: De uma forma direta, não. Eu sou católico, quando fez o sétimo dia eu procurei a mãe dela e falei que ia mandar celebrar uma missa em intenção da alma dela; aí teve o comentário de alguns colegas dela que essa criança poderia não ser minha, mas eu não sei nome de ninguém, porque, como eu falei para o senhor, eu não tinha amizade com ninguém do bairro, eu chegava, colocava ela no carro e saíamos.

MP: E o senhor ainda mantém contato com a família?

T: Do dia que aconteceu – como eu falei para o senhor – depois do sétimo, oitavo dia, nunca mais falei com nenhum deles.

MP: Então o senhor não conseguiu identificar o atirador, nem pessoalmente, nem depois, por meio de fotografia?

T: Não, não senhor.

MP: Placa do carro?

T: Não deu pra ver, porque foi uma coisa tão brutal e tão rápida... é difícil acreditar que existe alguém que tem coragem de atirar em uma mulher gestante, a barriga dela já estava aparecendo bem. Quando ela caiu, dava pra ver, por um minuto, um minuto e meio, que a criança mexia na barriga dela, talvez procurando ar.

MP: O senhor não quis expor sua imagem no vídeo, o senhor sofreu algum tipo de ameaça?

T: Nenhuma doutor, nenhuma. Até porque se a pessoa que atirou nela quisesse atirar em mim, era só dar alguns passos e atirar.

MP: O alvo era ela?

T: Era, era ela. Nunca ninguém me procurou, me ameaçou, quanto a isso é uma verdade que estou dizendo para o senhor, ninguém nunca mexeu comigo. [...]”.

Disse que a única vez que viu HÉRCULES foi no velório de MARIA ÂNGELA e somente soube que era ele porque
“estava fardado e a mãe dela o chamou pelo nome, ele ficou poucos minutos”
.

Indagado pelo Ministério Público se poderia identificar, entre os réus presentes na videoconferência, algum deles
“ao menos por ter a mesma cor do atirador”
, CELSO respondeu negativamente:
“olhando assim, não senhor”
.

REGINALDO CLARO GALIANO DA SILVA, por sua vez, testemunhou:

“MP: O senhor se recorda dos fatos?

T: Eu lembro vagamente, porque tem muito tempo.

MP: O que o senhor se lembra daquele dia?

T: Eu lembro que foi um cara gordo, que desceu de um carro, atirou e saiu. Só isso que eu recordo.

MP: Que carro era, qual o cor do carro, onde a vítima estava, a característica física do atirador?

T: Então, eu só me lembro que era gordo, eu vi de relance, né.

MP: E que carro era?

T: Se eu não me engano era um Gol quadrado.

MP: E a cor?

T: Da cor não me recordo.

MP: O senhor, quando foi ouvido, até usou um termo curioso, falou que era cor de fita crepe, ou cor de mostarda.

T: Agora lembrei, era dessa cor aí mesmo.

MP: Quantas pessoas estavam dentro do carro?

T: Eu consegui avistar só uma.

MP: O senhor viu só o motorista e o atirador?

T: Não, eu só vi a pessoa que desceu.

MP: A pessoa que desceu estava dirigindo o veículo ou no carona? Ela desceu do banco do motorista ou do passageiro?

T: Se não me engano, do passageiro.

MP: Foi rápida a chegada do veículo e a saída do local, ou já estavam esperando ali?

T: Foi rápido, só chegou e saiu.

MP: A vítima estava fazendo o que?

T: Tava no orelhão. [...]”

Respondeu que a vítima não trabalhava e, à época, estava “grávida de seis meses, se não me engano”, não sabendo quem era o pai da criança.

“MP: Aqui tem três pessoas que estão sendo processadas por este crime, o HÉRCULES ARAÚJO AGOSTINHO, o CÉLIO ALVES DE SOUZA e o JOSÉ DE BARROS COSTA. O senhor já ouviu falar dessas pessoas?

T: Só na televisão.

MP: O senhor alguma dessas pessoas com a vítima antes dela ser morta?

T: Não, senhor.

MP: O senhor ouviu dizer quem fez isso com ela?

T: Os comentários que rolou na época lá e que quem tava nesse movimento era o Cabo HÉRCULES, né.

MP: E por qual razão ele teria feito isso?

T: Aí eu não posso dizer para o senhor, porque era só comentário, né.

MP: Ninguém comentava por que ele teria feito isso?

T: Não, porque todo mundo tinha medo de ficar perguntando, né.

MP: Alguém disse, à época, se o HÉRCULES mantinha algum relacionamento com a vítima?

T: Não, eu nunca soube.

MP: A vítima tinha envolvimento com crime?

T: O pessoal da família dela sempre foi envolvido com as coisas lá no bairro, né.

MP: Tráfico de drogas?

T: Então... ‘malandraiagem’ né.

MP: Ela, especificamente, o senhor não sabe dizer?

T: Não sei dizer, não senhor.

MP: O senhor disse que o atirador era baixo e gordo?

T: Isso.

MP: E o senhor se recorda da cor da pele dele?

T: Moreno, moreno.

MP: Moreno claro ou escuro?

T: Claro.

MP: O senhor está vendo os acusados aí na tela?

T: Sim.

MP: O senhor consegue identificar a cor de algum deles parecida com a do atirador?

T: Da tela, aqui, do lado do Cabo HÉRCULES, o outro rapaz, pra mim é ele.

MP: O CÉLIO?

T: Isso.

MP: Mas o senhor pode afirmar que é ele, ou pela característica de pele que o senhor viu aquele dia?

T: Chega próximo.

[...]”

REGINALDO esclareceu que o local não era iluminado e estava há cerca de cinquenta metros do atirador, no escuro.

Indagado pela defesa de CÉLIO, disse que
“a cor do atirador é semelhante à do CÉLIO”
.

“T: Eu estava há uns cinquenta metros, o local era escuro, eu vi uma pessoa gorda, foi só isso.

Adv.: O senhor está vendo os três réus aí. O senhor identifica algum deles como sendo o autor dos disparos contra a vítima?

T: Igual eu falei para o senhor, a cor do CÉLIO bate com a cor da pessoa, entendeu?

Adv.; Mas o senhor reconhece ou não?

T: Não dá pra reconhecer porque a pessoa que eu vi era gorda. [...]”.

Questionado pela defesa de COSTA sobre o reconhecimento que fez de FRANZ WINCLER na delegacia de polícia, respondeu que foi
“porque a foto parecia, foi isso”
.

“Adv.: Foi pela cor também?

T: Isso.

Adv.: Ele tinha as características de quem fez o disparo?

T: Era gordo, moreno claro, igual eu falei.”

ANANIAS SANTANA DA SILVA narrou em juízo, em 27/02/2023:

“T: O HÉRCULES não saía lá de casa; um dia ele falou assim pra mim: ‘cara, LORRAINE tá grávida, só que ela não quer tirar; já falei pra ela três vezes, vou falar mais uma vez’; na quarta vez que ele falou: ‘LORRAINE, tira esse filho’ e ela falou: ‘não vou tirar’, ele falou: ‘vou mandar matar ela, você quer ver’; aí passou uns dois, três meses, ele chegou lá: ‘já mataram a LORRAINE pra mim’; eu e EDMILSON falamos: ‘você é louco, cara, cabuloso’; ele falou: ‘já matou, acabou. Mandei CÉLIO ALVES e JOÃO LEITE matar ela’; o JOÃO LEITE eu não sou muito chegado dele, não conheço muito, sei que é um cara bravo, alto, que trabalha para o ARCANJO. Ele falou desse jeito, que mandou o CÉLIO ALVES e o JOÃO LEITE matar a LORRAINE.

MP: E ele chegou a falar do modus operandi, como foi a morte dela?

T:
A única coisa que eu lembro é que ele falou assim: ‘liguei lá, mandei ela ir no orelhão, o cara chegou lá, matou ela e pronto, acabou’; aí começamos a rir, mudamos de assunto.

MP: Então ele teria, através do CÉLIO e do JOSÉ BARROS, encomendado a morte da LORRAINE?

Adv.: Questão de ordem, Excelência, o Promotor está errando os nomes aí.

MP: Quem tá sendo ouvido como testemunha é ele, não o senhor, com todo respeito.

Adv.: Eu levantei a questão de ordem porque o senhor colocou um nome que ele não falou.

Juiz: Eu entendi a ponderação da defesa, dr. CÉSAR. A testemunha mencionou outro nome.

MP: Eu refaço a pergunta. Quem teria sido agenciado pelo HÉRCULES para cometer o homicídio? Quais os nomes?

T: Ele disse para mim e para o EDMILSON que foi CÉLIO ALVES e JOÃO LEITE. JOÃO LEITE é um cara que andava ‘com nóis’ também, que trabalhava com ARCANJO.

MP: O senhor conhece o JOSÉ DE BARROS COSTA?

T: Conheço.

MP: Segundo a denúncia, ele teria sido o comparsa do CÉLIO nesse dia. O senhor sabe dizer se ele também participou do crime nesse dia?

T: Não senhor, esse aí eu garanto que não tá, porque o HÉRCULES falou pra nós que foi o CÉLIO ALVES e o JOÃO LEITE. O COSTA ele não mencionou, se ele tivesse mencionado o COSTA, eu falava para o senhor agora.

MP: O senhor ficou sabendo da morte dela efetivamente?

T: Acabou de fazer o serviço, HÉRCULES era boca aberta, ele contava, não tava nem aí, não.

MP: E por que o CÉLIO, juntamente com o comparsa, fizeram isso? Foi por dinheiro?

T: Doutor, eles eram muito amigos, um ajudava o outro. Vamos supor: ele mandava eu matar um cara lá em Rondonópolis, aí, se eu precisasse de um favor, ele tinha que fazer também, ‘agora você vai ali e mata um cara no Pedregal’; amizade é amizade.

MP: O senhor tem alguma coisa contra o HÉRCULES pra inventar alguma coisa nesse depoimento?

T: Não, ele é meu amigo, não tenho nada contra ele não. Estou falando a verdade porque o senhor mandou falar a verdade.

MP: O senhor tem contato com o HÉRCULES?

T: Ave Maria, desde quando ele foi preso, nunca mais vi; vi uma vez no fórum que eu fui ser ouvido e ele tava aí.

MP: O senhor já foi preso ou processado alguma vez?

T: Já, já.

MP: Já foi condenado?

T: Quinze anos e dois meses, extorsão e roubo, tudo misturado.

MP: O motivo da morte da MARIA ÂNGELA, o senhor sabe por qual motivo ele mandou matá-la?

T: Porque ela tava grávida dele e ele não queria que ela tivesse o filho, a mulher dele não podia saber.

MP: A MARIA ÂNGELA era amante dele na época?

T: Sim.

MP: Satisfeito.

Adv. de CÉLIO: O senhor tinha relação de amizade com o HÉRCULES?

T: Sim.

Adv.: E com o CÉLIO?

T: O CÉLIO eu conhecia, mas não tinha amizade igual eu tinha com o HÉRCULES, não.

Adv.: Alguma vez o HÉRCULES comentou com o senhor algum outro homicídio que ele tivesse praticado?

T: Sim.

Adv.: Quais?

T: Isso aí eu já fui ouvido na delegacia, já falei em juízo.

Adv.: Excelência, pela ordem, eu requeiro que Vossa Excelência determine que a testemunha responda as perguntas da defesa.

J: Qual o interesse nos outros crimes, doutor?

Adv.: Eu acho que para assumir a prática de um homicídio, um crime de extrema gravidade, não é de forma esporádica; pra falar de um determinado crime com ele, é provável que ele tenha falado de outros que fez. A defesa quer saber se ele relatou outros fatos criminosos que não seja esse.

J: Ele já falou que teve doutor. Agora, nominar os outros fatos, isso certamente faz parte de outros inquéritos e outras ações penais.

Adv.: Mas é curioso que a testemunha lembre perfeitamente de um fato que ocorreu há mais de vinte anos. Eu penso que é importante que ele mencione de outros.

J: Ele já foi ouvido em outras oportunidades sobre esse fato, doutor, tanto que foi arrolado para estar aqui hoje.

Adv.: O senhor foi procurado por alguém para prestar esse depoimento hoje?

T: Não senhor, só pelo oficial de justiça que me intimou.

Adv.: O EDMILSON também ouviu do HÉRCULES essa afirmação?

T: Sim.

Adv.: Mais alguém ficou sabendo?

T: Que eu saiba, não. Agora, se ele falou pra outras pessoas, eu não tô sabendo.

Adv.: Onde foi que ele falou isso para o senhor? Era de dia ou era de noite?

T: Ele falou isso umas quatro, cinco vezes; falou lá em casa, ele não tava nem aí não, ele era boca aberta.

[...]”.

A última testemunha inquirida em juízo foi SEBASTIÃO PEREIRA, arrolado pela defesa de CÉLIO, que narrou:

“Adv.: O senhor teve conhecimento de um Cabo da PM, chamado MARCELINO XAVIER MARTINS, que desapareceu em julho/2001, em Sinop?

T: Sim, chegou ao meu conhecimento essa informação, quando eu estava lotado em Sinop.

Adv.: O senhor se recorda se, em julho/2001, o CÉLIO esteve em Sinop procurando o Cabo XAVIER, que era tio dele?

T: Quanto ao ano de 2001, possivelmente seja, mas o mês é impossível lembrar. A lembrança que eu tenho é que eu fui procurado por um parente dele, que trabalhava comigo na região de Alta Floresta, acho que Tenente ou Capitão JESUS, que eles estariam fazendo diligências na região para tentar localizar esse parente deles.

Adv.: O parente dele é o Tenente Coronel JESUS?

T: Hoje é, na época não era, acho que era Major.

Adv.: O senhor se recorda se o CÉLIO também esteve em Sinop? Ele ficou algum período lá?

T: A ligação que eu tenho é com o JESUS, ele estava acompanhado de parentes dele, mas eu não posso afirmar que o CÉLIO estava junto. Não consigo me recordar dessa situação.

Adv.: A defesa agradece”.

CÉLIO foi interrogado e negou ter participado do homicídio de MARIA ÂNGELA, aduzindo que, na data do fato, estava em Sinop à procura de seu tio, o Cabo XAVIER, que era lotado em Rosário Oeste e desapareceu naquela cidade do norte do Estado.

“J: Você se lembra da data em que esteve em Sinop?

R: Foi no início de julho, é até curioso, doutor, gostaria de falar sobre isso, porque quando se ventilou na imprensa que eu tinha participado desse crime eu não atentei para a data; você vê que o álibi é tão bom que eu não tinha preocupação nenhuma com esse fato que eu não liguei uma coisa com a outra; aí com o passar dos dias, que eu fui sendo interrogado, que eu me liguei que nessa data eu não estava em Várzea Grande, eu estava em Sinop, por causa do sumiço do meu tio. Eu não sei a data certa, mas foi nesse período, doutor.

J: você sabe a data certa que você foi e quantos dias você ficou em Sinop?

R: Data exata não, doutor, mas eu fiquei sabendo que meu tio tinha desaparecido acho que um dia e meio, dois dias depois, quando me ligaram; eu falei com um tio meu de Cáceres, que era policial militar, meu irmão que morava em Comodoro, aí a gente combinou que iria para lá; eu encontrei com eles no Trevo do Lagarto e a gente foi no mesmo carro para lá, mas eu não sei a data exata.

J: Quantos dias você ficou lá?

R: Mais de uma semana doutor, procurando meu tio, e o Coronel SEBASTIÃO é que foi meu guia lá.

J: Você não lembra a data exata, mas quando foi que você vinculou isso com a data do crime? Porque hoje já faz mais de vinte anos, na época qual foi o gatilho para você vincular?

R: Eu fui conversar com as pessoas, eu também não lembrava a data que meu tio tinha desaparecido, eu fui me lembrar no decorrer do processo, tanto é que eu dei um depoimento, acho que foi o primeiro, eu não citei nada disso, porque eu não tinha ligado uma coisa com a outra, só depois que eu me dei conta que nessa data eu estava lá por causa do desaparecimento do meu tio.

J: Então não foi você que praticou esse crime?

R: Não, não fui eu, doutor.

J: Você sabe quem praticou?

R: Doutor, eu não sei qual é o depoimento do HÉRCULES, eu suponho que ele tenha negado, ele já deu vários depoimentos diferentes sobre isso.

J: A minha pergunta não é o que os outros falaram, é o que você sabe.

R: Eu vou chegar lá, e que se eu pular etapas fica sem contexto minha fala. Eu sei que o HÉRCULES já deu vários depoimentos diferentes; inclusive, sobre esse processo, é um processo cheio de erros. Depois que meu caso ganhou repercussão na mídia que se tentou jogar isso pra cima de mim. Mandaram uma delegada aqui, ela não veio pra me ouvir, eu até falei isso pra ela, ela nem gostou muito, mas ela veio pra fazer um relatório e dizer que eu tinha envolvimento. Esse depoimento do HÉRCULES, ele negou, depois assumiu e falou que era o COSTA, porque o COSTA tava envolvido com a mulher dele, depois falou que era o JOÃO LEITE; então tem vários depoimentos. Aí surgiu uma informação nova, no depoimento do ANANIAS hoje, que é o nome do JOÃO LEITE. Aí voltando lá num depoimento do dr. LUCIANO INÁCIO, que o senhor colheu aí, uma vez, ele falou que o HÉRCULES e o JOÃO LEITE tinham uma afinidade, uma relação criminosa e citou uma outra pessoa, que também não aparece aí, que é o irmão do JOÃO LEITE, acho que é LOURENÇO, irmão só por parte de pai ou de mãe; o LOURENÇO já puxou cadeia, me consta até que ele esteja preso, não sei se é verdade; então é um processo que tem muitos erros, pessoas que deveriam estar citadas desde o início, deveriam ter sido ouvidas e não foram ouvidas porque era mais fácil dizer que eu tinha participado, porque se criou essa coisa, esse espetáculo de péssimo gosto, porque era muito mais fácil de dizer que fui eu, mas não fui eu e eu não tenho nada a ver com isso. Eu ouvi o depoimento do ANANIAS, o descaramento desse sujeito, ele nem citou o COSTA. Mas ele disse uma coisa interessante, que ele era ‘amigo de carteirinha’ do HÉRCULES, do COSTA e do EDMILSON, e eu ele conhecia de ver, e nesse ponto ele falou a verdade, ele me conhecia de vista, eu vi ele umas duas ou três vezes, nunca conversei com ele, não tinha assunto com ele. Aí agora ele aparece aí dizendo que ouviu o HÉRCULES dizer que foi eu e o JOÃO LEITE e curiosamente não fala nada do COSTA; eu até imagino porque ele fez isso, o COSTA está solto, tem muitos contatos, segundo informações tá com muito dinheiro, até foi preso por atos ilícitos; então, ele tá tendo contato com o COSTA e de repente ele esquece do COSTA. É bom lembrar, doutor, que a arma que foi usada nesse crime aí pertencia ao COSTA e estava na posse do JOÃO LEITE, que não apareceu em momento nenhum desse processo, é curioso, né? Eu quero dizer que, apesar de o Coronel SEBASTIÃO não se recordar de mim lá na Sinop, ele se recorda do meu primo, à época Capitão, então eu quero saber se é possível ouvir meu primo, né?

J: Isso vai ficar a cargo da defesa. Em relação a esse fato, você tem mais algo a dizer?

R: Eu nego peremptoriamente. Tentam me ligar a esse crime, mas eu não estava na cidade. Se eu estava em Sinop, como eu estaria em Várzea Grande?

Adv. CÉLIO: Além do seu primo, o Tenente Coronel JOSÉ DE JESUS, existem mais outras testemunhas que você tenha condições de nominar e que possam comprovar esse álibi?

T: Uma delas é o dr. JOÃO BOSCO, delegado regional lá, na época. Nós estivemos na delegacia para falar com ele. Ele me disse que sabia quem tinha desaparecido com meu tio, eu não vou falar aqui né, mas o Coronel SEBASTIÃO também sabe. Então ele é uma das pessoas que esteve comigo lá, não sei se ele se recorda. Outra pessoa que esteve comigo é meu outro tio, JOAQUIM XAVIER MARTINS, não sei se ele depôs, mas ele morreu agora, de Covid, infelizmente. Outro que me viu, mas já morreu, é meu outro tio, meu irmão VALTER ALVES, que é Policial Militar. Fomos nós quatro no meu carro, encontramos no Trevo do Lagarto e fomos pra lá. Meu primo, o JESUS, estava em Alta Floresta, mas veio encontrar com a gente, deu o apoio que podia dar e depois retornou para Alta Floresta. Meu irmão VALTER e meu primo JESUS podem confirmar que eu estava em Sinop. [...]”.

HÉRCULES foi interrogado em seguida e negou o cometimento ou qualquer participação no crime, reiterando as declarações da fase inquisitiva.

Admitiu que, no dia do crime, realmente falou com MARIA VITÓRIA no orelhão próximo à sua casa, mas alega que conversou normalmente, até que ambos desligassem, e só tomou conhecimento da morte dela no dia seguinte, por meio de outros policiais militares.

Negou que tivesse falado para ANANIAS ou EDMILSON que mandou matar a vítima.

Questionado pelo seu advogado de defesa, HÉRCULES disse que
“assumiria”
o filho que MARIA VITÓRIA esperava, se ficasse comprovado que ele é o pai biológico, uma vez que já assumiu outros filhos de relacionamentos extraconjugais.

“Adv.: Tem uns depoimentos seus falando de outras pessoas; quando você cita esses nomes, qual o motivo?

R: São algumas pessoas que me prejudicaram, como é o caso do JOÃO LEITE, que em outro processo o Promotor pediu a absolvição dele. Eu já falei muita bobagem, mas hoje eu coloquei a cabeça no lugar e tenho Deus no coração. Outro detalhe é que o COSTA conhecia a LORRAINE e a LORRAINE conhecia ele, porque nós já saímos juntos. E a pessoa que chegou para matar ela chegou perguntando quem era a LORRAINE”.

O último a ser interrogado foi COSTA, que informou que
“conhecia a vítima, a mãe dela, senhora MARINA, a irmã dela, JÔ, às vezes a gente passava lá, entrava pra tomar café”
, negando que tenha cometido o crime. Desconhece os motivos pelos quais lhe foi imputada a autoria do delito. Esclareceu que adquiriu a pistola posteriormente à data do fato, e que
“foi o HÉRCULES que intermediou, ele me disse que teria sido do JOÃO LEITE”
.

“Adv.: Como foi feita a apreensão dessa pistola com você?

R: Em 2003, não sei a data certa, eu tava no quartel, de serviço, e o Capitão ZILMAR, juntamente como o Tenente JHONNY, chegaram e me perguntaram: ‘COSTA, você tem uma 380?’; ‘tenho sim, senhor’; ‘ela está onde?’; ‘tá na minha casa’; aí ele falou: ‘tem uma determinação do Comandante-Geral que essa pistola deve ser recolhida para fazer uma perícia’; ‘sim senhor, vou lá em casa buscar, não tem problema’; ‘peguei meu carro, busquei ela, tirei a munição e entreguei a arma, juntamente com um carregador. Eles fizeram um auto de entrega voluntária para mim’ [...]”.

Esclareceu que depois de algum tempo,
“mais de ano”
, e que ficou sabendo que a pistola havia sido periciada e que
“tinha dado positivo para alguns crimes, mas eu nunca cometi nenhum ilícito com ela”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a pronúncia dos três réus. HÉRCULES foi intimado e manifestou o desejo de não recorrer, razão pela qual a ação penal foi desmembrada em relação a ele.

A sessão plenária de julgamento foi designada para 04/11/2024, quando foram auscultados o informante CELSO LUÍS MALHEIRO e a testemunha LUCIANO JOSÉ DA SILVA, que reiteraram suas declarações pretéritas. Ao final, HÉRCULES foi interrogado.

Após os debates [arts. 476/477, CP], a Juíza Presidente leu os quesitos formulados, sem oposição ou requerimento das partes.

Na primeira série de quesitos, os jurados, por maioria, reconheceram a autoria e a materialidade do homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na segunda série, os juízes leigos reconheceram a autoria e a materialidade do crime de abordo cometido sem o consentimento da vítima.

A irresignação defensiva, como visto, limita-se ao pedido de anulação da sessão de julgamento, em razão das supostas ofensas proferidas pelo Promotor de Justiça que atuou perante o júri popular.

Inicialmente, ressalto que não há registros audiovisuais dos debates orais da acusação e da defesa, por não haver obrigação legal para tanto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. NÃO GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS APRESENTADOS EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TAL ATO . NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. [...] 1.
Não há como se acatar a nulidade do julgamento, por não ter sido gravados os debates orais apresentados em plenário do julgamento do Tribunal do Júri, tendo em vista, que não há previsão legal a indicar a obrigatoriedade da referida gravação
.
[...] [TJ-PI - ApCrim 201500010069430 PI 201500010069430, Relator: Des . JOAQUIM DIAS DE SANTANA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2016, 2a Câmara Especializada Criminal].

Dito isso, verifica-se que a Ata de Julgamento traz o seguinte:

“[...] Às 13h25min a Juíza Presidente determinou o retorno dos trabalhos em plenário.

Em seguida, a MM. Juíza Presidente fez as advertências previstas nos artigos 478 e 479 do CPP e, nos termos dos artigos 476, caput e 477 do CPP, concedeu a palavra ao Promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais para proceder à acusação, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

O Promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais manifestou-se entre 13h26min e 15h18min.

Durante sua fala, fez saudações de praxe, discorreu sobre o crime imputado nos autos e, ao final, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia e da pronúncia, com a aplicação da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, bem como a decretação da prisão do réu.

Às 13h40min a Juíza Presidente suspendeu o julgamento por dez minutos devido ao acirramento dos ânimos entre os Advogados de Defesa e o Promotor de Justiça.

Às 13h52min o Promotor de Justiça, César Danilo Ribeiro de Novais, retomou sua fala pelo tempo restante.

Às 14h25min a Juíza Presidente suspendeu o julgamento novamente devido ao acirramento dos ânimos entre o Promotor de Justiça e os Advogados de Defesa.

Às 14h34min a Juíza Presidente concedeu o intervalo.

Às 14h42min o Promotor de Justiça, César Danilo Ribeiro de Novais, retomou sua fala pelo tempo restante, terminando às 15h18min.

Às 15h19min a juíza Presidente concedeu o intervalo de quinze minutos.

Continuando, nos termos dos artigos 476, §3o e 477 do CPP, a MM. Juíza concedeu a palavra aos Advogados Robson Dupim Dias - OAB/MT 140740-A, Alessandra Gomes Da Silva - OAB/MT 23208-0, Silvia Cristina Giraldelli - OAB/MT 12854-A, e Camila Martins Santos Mendes - OAB/MG 226042 para procederem com a defesa do acusado, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

A Defesa manifestou no horário compreendido entre 15h38min e 17h. Fez as saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final, pugnou pela absolvição do réu pela tese da negativa de autoria, nos termos do art. 386, VII, CP. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Às 17h0lmin a juíza Presidente concedeu o intervalo.

Em seguida, nos termos do artigo 476, § 4° do CPP, a MM. Juíza consultou o Promotor se queria fazer uso da réplica, tendo este dito que sim.

O Promotor de Justiça manifestou a respeito da réplica no horário compreendido entre 17h16min e 18h03min.

Às 18h04min a Juíza Presidente concedeu o intervalo.

A Defesa do acusado manifestou a respeito da tréplica no horário compreendido entre 18h16min e 19h06min

[...]”

Consta na ata, ainda, que depois de publicada a sentença, a defesa de HÉRCULES consignou o seguinte:

“[...] Antes de encerrar a sessão, os advogados de defesa requereram que constasse em ata os seguintes termos: "Considerando as ofensas proferidas pelo Ministério Público, que chamou a advocacia de antiética, desonesta e não séria, além de referir-se a toda a banca de advogados como "advogados de assassinos" durante todos a sessão, e de forma misógina referir-se à advogada Dra. Silvia Giraldelli, menosprezando-a como mulher e a fazendo sentir-se diminuída, bem como comparando outra colega Dra. Camila Martins Santos Mendes, a um animal, chamando-a de pinscher, às 14h24min, requeremos que seja encaminhado à Corregedoria do Ministério Público e à OAB para as devidas providências"

O Promotor de Justiça, por seu turno, consignou o seguinte:

‘Conforme gravação do membro do Ministério Público, durante a fala do Promotor de Justiça ele recebeu xingamentos por parte da bancada defensiva, com gritarias e esse se limitou a retorsão imediata. Durante o registro na ata a advogada Camila e Dra. Silvia chamaram o membro do Ministério Público de moleque e lixo’”.

Analisando detidamente a sobredita Ata de Julgamento, observo que o Promotor de Justiça foi aparteado duas vezes pela defesa técnica do apelante, o que foi registrado pela Juíza Presidente, que, inclusive, interrompeu a sessão por duas vezes, em razão do “acirramento de ânimos” entre a acusação e defesa.

Já a banca que representa HÉRCULES – composta por um advogado e três advogadas –
manifestou-se sem interrupções ou apartes
, tanto na primeira oportunidade, entre às 15h38 e 17h00, quanto na tréplica, das 18h06 às 19h06.

Já me pronunciei em outras oportunidade que, no Tribunal do Júri, é necessário que se assegure a plenitude da defesa, não bastando a “ampla defesa”.

No caso em tela, não se vislumbra esgarçamento à plenitude de defesa, exercida a tempo e modo pelos quatro advogados que representaram o apelante na sessão plenária, que sequer utilizaram todo o tempo destinado a ela, dando-se por satisfeitos com 1h22 nas alegações finais e 1h00 na tréplica, como consta em ata.

No tocante às ofensas pessoais entre o Promotor de Justiça e os advogados, o que se vê é que elas foram recíprocas, decorrente dos ânimos acirrados, mas
elas só ocorreram durante a fala da acusação
.

Neste particular, tem-se que, após a leitura da sentença condenatória, a defesa técnica fez o registro e expressamente requereu a remessa à
“Corregedoria do Ministério Público e à OAB para as providências necessárias”
, ou seja, de natureza disciplinar.

Não se arguiu, em momento algum, a nulidade da sessão de julgamento, até porque, como dito, não houve prejuízo à defesa em suas manifestações orais.

De igual modo, não há falar em quebra da imparcialidade por parte da Juíza que presidiu a sessão de julgamento, porque em momento algum a defesa se insurgiu quando à condução dos trabalhos, que transcorreram dentro da normalidade.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, esmiuçou com profundidade a questão, que adoto
per relationem
:

“
1. RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO.

A defesa do acusado interpôs o presente recurso, arguindo a nulidade do julgamento, ao argumento de que o Promotor de Justiça violou os princípios do contraditório, ampla defesa e imparcialidade, além dos artigos 497, III, e 478 do CPP, ao proferir ofensas diretas à defesa durante o julgamento, chamando os advogados de "antiéticos, desonestos e não sérios" e referindo-se a eles como "advogados de assassinos". Também houve ataques misóginos a uma advogada, comparando-a a um animal.

Sem razão.

Isso porque, o art. 497, inciso III do CPP, não causa a nulidade da decisão proferida pelo conselho de sentença, uma vez que detém a função de definir as atribuições do Juiz ao presidir a sessão do tribunal do júri, ou seja, de intervir no caso de abuso, excesso de linguagem entre as partes e outros.

Consta na ata de julgamento que iniciado os debates pelo Promotor de justiça, a sessão foi interrompida pela Juíza-Presidente em dois momentos distintos, às 13h40min e às 14h25min, para apaziguar os ânimos entre os advogados de defesa e o órgão acusatório, ou seja, tomando as providências necessárias para garantir a integridade do julgamento (ID 263411507, pág. 08/15).

Destaca-se que as interrupções ocorreram no momento da fala do i. Promotor de Justiça, indicando a ausência de fair play [jogo limpo] pelos advogados de defesa, os quais, aliás, não pouparam e se dirigiram ao membro ministerial como “moleque” e “lixo”. Infere-se da ata de julgamento que a própria defesa iniciou as gritarias e xingamentos, provocando o representante do Ministério Público que as revidou.

Não se desconhece que o julgamento pelo tribunal do júri deve ocorrer de forma legítima e imparcial, devendo ser garantidos princípios fundamentais de respeito, urbanidade e ética por todos os sujeitos processuais.

A necessidade de respeito mútuo decorre das normas éticas da advocacia e do Ministério Público, bem como da própria finalidade do Júri, a fim de garantir um julgamento justo pautado na legalidade e dignidade do processo penal.

Contudo, a parte não pode requerer a nulidade de ato que lhe deu causa [art. 565 do CPP]. A postura de provocar o Promotor de Justiça em seu momento de fala e posteriormente pleitear a anulação do julgamento denota um comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

Ainda, a animosidade mútua ocorrida entre a defesa e a acusação, por si só, não traduz em argumentos de autoridade capaz de ocasionar a nulidade prevista no art. 478, I do CPP, sobretudo quando não ficou demonstrado o prejuízo à parte.

Anota-se o entendimento do c. STJ sobre o tema:

“(...) Lei Processual Penal em vigor adota, quanto às nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1407784 RS 2018/0319391-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2019)

Por fim, e não menos importante, restou evidente que o pedido de nulidade precluiu em razão de não ter sido alegado logo após a sua verificação, nos termos do art. 571, VIII do CPP.

No entendimento do i. doutrinador Renato Brasileiro de Lima, as nulidades relativas ao julgamento em plenário do júri devem ser arguidas imediatamente após a sua ocorrência, sob pena de preclusão temporal e convalidação do vício. O autor destaca que, caso a parte interessada permaneça em silêncio, entende-se que houve renúncia à impugnação conforme disposto no art. 564, p. único, c/c art. 571, VIII, do CPP.

Portanto, “nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento deve ser arguida, sob pena de preclusão, logo depois da sua ocorrência e registrada na ata de julgamento, para que o Juiz-presidente resolva a celeuma (art. 571, inc. VIII, do CPP).” (N.U 0013579-47.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

Pelas razões expostas, o pedido de nulidade merece ser rejeitado”.

Com efeito, a Ata de Julgamento demonstra que a Juíza Presidente exerceu as atribuições conferidas pelo art. 497, III, do CPP, dirigiu os debates e interveio
“em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes”
, tanto que suspendeu a sessão, por duas vezes,
durante a fala da acusação
, conduzindo os trabalhos como determina a legislação processual penal.

Portanto, a conclusão que se impõe é que não houve
“ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade”
, como sustenta o apelante.

No tocante ao apelo do Ministério Público, verifico que a dosimetria está assim fundamentada na sentença:

“
DO DELITO DO ART. 121, § 2o, I e IV, DO CÓDIGO PENAL:

De início, considero a qualificadora do motivo torpe inserta no inciso I, §2o, do artigo 121 do CP para qualificar o delito.

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que
a culpabilidade é inerente à infração penal
;
há registro de

maus antecedentes
criminais, pois consta contra o réu condenações juntadas na SEEU 0011331-84.2011.8.11.0042 oriundo das Ações Penais de no 0000000-00.0002.4.65.1999, 0000000-00.0000.0.64.2003, 0000000-00.0000.0.76.2003 e 0000000-00.0000.0.75.2003 e 0000000-00.0000.0.22.2004, que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes” (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022);
Não há laudo técnico que traga dados concretos para se auferir com certeza a personalidade e a conduta social do réu
; Quanto aos
motivos do crime
, foram considerados torpe pelos jurados, contudo já serviram para qualificar o tipo penal;
Quanto às
circunstâncias do crime
, devem ser tidas como
desfavoráveis
, pois agiu de inopino, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelos jurados no quinto quesito;
As consequências são normais à espécie
e, por fim, verifico que
não há como considerar que o comportamento da ofendida contribuiu para o crime
.

Assim, considerando que 02 (duas) dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais foram valoradas como desfavoráveis ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, fixando-a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, embora o Ministério Público tenha requerido em plenário, à aplicação da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, entendo que não se trata de hipótese que justifique sua incidência, tendo em vista que para a aplicação dessa agravante é imprescindível a comprovação inequívoca de uma estrutura hierárquica no cometimento do delito, bem como do papel de direção ou liderança exercido pelo acusado, o que não restou indubitável nos autos, assim mantenho a pena intermediaria em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase, fixo a PENA DEFINITIVA ao acusado HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO pela prática do delito inserto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

DO DELITO DO ART. 125, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL

Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que
a culpabilidade é inerente à infração penal
; há registro de maus antecedentes criminais, pois consta contra o réu condenações juntadas na SEEU 0011331-84.2011.8.11.0042 oriundo das Ações Penais de no 0000000-00.0002.4.65.1999, 0000000-00.0000.0.64.2003, 0000000-00.0000.0.76.2003 e 0000000-00.0000.0.75.2003 e 0000000-00.0000.0.22.2004, que decorrem de fatos anteriores aos fatos deste processo, mas com trânsito em julgado posterior, possivelmente admitida a sua valoração conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes” (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022); Não há laudo técnico que traga dados concretos para se auferir com certeza a personalidade e a conduta social do réu; Quanto aos motivos do crime são normais à espécie; Quanto às circunstâncias do crime são normais à espécie; As consequências são normais à espécie e, por fim, verifico que não há como considerar que o comportamento da ofendida contribuiu para o crime”.

Assim, considerando que 01 (um) dentre as 08 (oito) circunstâncias judiciais foi valorada como desfavorável ao acusado, aumento em 1/6 (um sexto), fixando a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, embora o Ministério Público tenha requerido, em plenário, a aplicação da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, entendo que não se trata de hipótese que justifique sua incidência, tendo em vista que para a aplicação dessa agravante, é imprescindível a comprovação inequívoca de uma estrutura hierárquica no cometimento do delito, bem como do papel de direção ou liderança exercido pelo acusado, o que não restou indubitável nos autos, assim mantenho a pena intermediaria em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase, fixo a PENA DEFINITIVA ao acusado HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO pela prática do delito disposto no art. 125, do Código Penal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em sendo aplicável à regra prevista no artigo 70 do Código Penal (concurso formal), a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes (contra a mesma vítima), os quais tiveram suas penas individuais dosadas em patamares diferentes, APLICO a pena mais grave, qual seja, a do delito inserto no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva ao réu HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em razão do quantum da pena, nos termos do art. 33, §2o, “a” do Código Penal”.

Em relação à culpabilidade, os elementos probatórios constantes dos autos permitem aferir que
houve premeditação
, uma vez que, na data do fato, MARIA ÂNGELA foi atraída até um telefone público para atender uma ligação, quando foi abordada e assassinada pelos seus executores.

Destaco que a testemunha ANANIAS, quando ouvida em juízo, confirmou ter ouvido de HÉRCULES que ele próprio ligou e mandou chamá-la no
“orelhão”
, para que fosse morta, uma vez que se recusava a abortar o filho que esperava dele.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência sobre o tema recentemente, com a edição do Tema 1318,
verbis
:

“1.
A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora
; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto”.
[Publicado no DJEN de 13/05/2025].

A premeditação indica que o agente trabalhou a conduta criminosa, o que demonstra maior grau de censura ao comportamento, apto a majorar a pena-base.

No caso
sub oculis
, há elementos que permitem aferir a maior reprovabilidade da conduta do agente, como explicitado acima, razão pela qual deve ser desvalorada a culpabilidade na primeira fase dosimétrica.

Em relação à agravante do art. 62, I, do CP
[1]
, colho da abalizada doutrina de NUCCI:

“Esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou favorece a prática de um delito. Naturalmente, o cabeça de uma associação criminosa ou mentor intelectual do fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter condições ou coragem para o cometimento da infração penal; daí por que se pune mais gravemente quem dá força à organização da atividade delituosa [...] O mandante, em muitos casos, merece pena mais severa que a aplicada ao executor.”
[Código Penal Comentado, 16a edição, págs. 497/498].

A Juíza Presidente do Júri, ao indeferir a incidência da qualificadora pleiteada pela acusação em plenário, assim fundamentou:

“Na segunda fase da dosimetria, embora o Ministério Público tenha requerido, em plenário, a aplicação da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal, entendo que não se trata de hipótese que justifique sua incidência, tendo em vista que para a aplicação dessa agravante, é imprescindível a comprovação inequívoca de uma estrutura hierárquica no cometimento do delito, bem como do papel de direção ou liderança exercido pelo acusado, o que não restou indubitável nos autos [...]”.

Como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça,
“HÉRCULES não apenas premeditou o crime, mas também
organizou e dirigiu a ação dos corréus, demonstrando sua liderança e ascendência sobre os demais
.
Essa atuação como autor intelectual do crime justifica a aplicação da agravante prevista no art. 62, inciso I, aumentando a reprovabilidade de sua conduta e, consequentemente, a pena a ser aplicada
. No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ, “
a posição de destaque ocupada pelo agente no esquema criminoso justifica a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do CP
” (STJ - AgRg no AREsp: 2479369 SC 2023/0310605-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)
”.

Assim, tenho que a condição de mandante do homicídio, reconhecida pelo Conselho de Sentença,
autoriza a incidência da sobredita agravante
, uma vez que a motivação do crime era pessoal, qual seja, HÉRCULES desejava que a vítima abortasse o filho que esperava e, diante da negativa dela, resolveu ceifar-lhe a vida, contando, para tanto, com a participação de dois executores, que seguiram o planejamento feito por ele, como já descrito anteriormente.

Passo à readequação da pena.

Para o
homicídio qualificado
, diante da existência de três vetoriais negativadas na primeira fase [culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime], acresço 1/6 [um sexto] para cada uma delas e fixo a pena-base em 18 [dezoito] anos de reclusão.

Na fase intermediária, aplico a fração de 1/6 [um sexto] para a agravante do art. 62, I, do CP, alcançando a pena provisória de
21 [vinte e um] anos de reclusão
que, à míngua de causas de aumento ou diminuição na etapa derradeira, torno
definitiva
.

Quanto ao delito de aborto provocado por terceiro, são duas as circunstâncias judiciais negativadas na primeira etapa [culpabilidade e antecedentes]. Aplico 1/6 [um sexto] para cada uma delas e fixo a pena-base em 4 [quatro] anos de reclusão.

Na segunda etapa, incide a agravante do art. 62, I, do CP, à fração de 1/6 [um sexto], razão pela qual a pena provisória é de 4 [quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão, que fica definitivamente fixada, por não incidirem causas de aumento ou de diminuição na última fase.

Diante do reconhecimento do concurso formal na sentença [art. 70, CP], aplico a fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mais grave, encontrando a pena definitiva de HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO em 24 [vinte e quatro] anos e 6 [seis] meses de reclusão.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO e
PROVEJO
a apelação do Ministério Público, nos moldes da fundamentação supra, para redimensionar a pena imposta, fixando-a em
24 [vinte e quatro] anos e 6 [seis] meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

[1]

I – promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025